Tribunal: TJSP
Processo: 0002363-29.2008.8.26.0341
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. Ação acidentária procedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Disacusia neurosensoreial bilateral severa. Espondilodiscoartrose com hérnia de disco em coluna lombar. Incapacidade parcial e permanente demonstrada. Nexo concausal comprovado. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Data do requerimento administrativo. Mantida. Proibição da reformatio in pejus.
ABONO ANUAL. Cabimento.

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. Ação acidentária procedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Disacusia neurosensoreial bilateral severa. Espondilodiscoartrose com hérnia de disco em coluna lombar. Incapacidade parcial e permanente demonstrada. Nexo concausal comprovado. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Data do requerimento administrativo. Mantida. Proibição da reformatio in pejus.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à TR, e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A forma de cálculo do precatório é matéria de execução, não devendo ser apreciada na fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613884
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
0002363-29.2008.8.26.0341, da Comarca de Maracaí, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado VALDIR APARECIDO DE MOURA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0002363-29.2008.8.26.0341 -Voto no
2
Voto no 14.607
Reexame Necessário: 0002363-29.2008.8.26.0341
Comarca: Vara Única de Maracaí
Recorrente: Juízo “Ex Officio”
Recorrido: Valdir Aparecido de Moura (Justiça Gratuita)
Interessado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
REEXAME NECESSÁRIO. Ação acidentária procedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
Disacusia
neurosensoreial
bilateral
severa. Espondilodiscoartrose com hérnia de disco em coluna
lombar. Incapacidade parcial e permanente demonstrada. Nexo
concausal comprovado. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Data do requerimento
administrativo. Mantida. Proibição da reformatio in pejus.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices
previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA
LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE
(Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice
de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à
TR, e fixando os juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança. A forma de cálculo do
precatório é matéria de execução, não devendo ser apreciada na
fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a
apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de
execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pelo MM.
Juiz Dr. Zander Barbosa Dalcin, que julgou procedente o pedido e determinou a
concessão de auxílio-acidente a VALDIR APARECIDO DE MOURA,
correspondente a 50% do salário-de-benefício, a partir do requerimento
administrativo; juros de mora a contar da citação, seguindo os índices aplicados à
caderneta de poupança, conforme art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0002363-29.2008.8.26.0341 -Voto no
3
conferida pela Lei no 11.960/09; correção monetária pelo INPC, devendo ser
observado o que for decidido no RE 870.947; honorários advocatícios quando da
liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, II, do CPC (fls.
535/540), anoto que os autos vieram à segunda instância por força de remessa
necessária, determinada na r. sentença.
Não houve recursos voluntários (fl. 557).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato Normativo no
354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.
Cuida-se de ação acidentária movida pela parte autora contra o
INSS, sob a alegação de que, no desempenho da função de borracheiro, na empresa
Capivara Agropecuária S/A, sempre laborou exercendo grande esforço físico, além
de permanecer em ambientes extremamente ruidosos, o que culminou em males na
coluna e perda auditiva. Diante das sequelas, alegou redução de sua capacidade
laborativa. Requereu benefício acidentário.
Houve emissão de Comunicação de Acidente de Trabalho
CAT pelo próprio segurado, em 2008, constando lesão em ouvido, decorrente de
exposição a ruído (fl. 90).
O INSS concedeu-lhe, na via administrativa, auxílio-doença
previdenciário, de 09/02/2000 a 04/02/2008 (NB 31/115.508.671-3), decorrente de
transtornos de discos intervertebrais (CID M51).
O autor requereu benefício em razão de otosclerose (CID H80)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0002363-29.2008.8.26.0341 -Voto no
4
que, contudo, foi indeferido após exame em 16/09/2008 (cf. fl. 343).
Na vistoria ao local de trabalho, realizada pelo engenheiro civil
e de segurança do trabalho, José Ronan Simões Ribeiro, temos que o autor laborou
de forma habitual e intermitente com esforço físico, além de permanecer exposto a
excessivos ruídos (fls. 408/420)
Relatou o seguinte:
“Conforme
os
documentos acostados aos autos, o Requerente foi admitido
pela Empresa citada em 25 de abril de 1988 na função de
Borracheiro, em 01 de janeiro de 2001, passou para Oficial
de Manutenção e em 01 de Maio de 2003, passou para
Técnico de Manutenção, função esta que exerceu até a data
de sua saída no dia 19 de Março de 2008.
(...)
O Requerente desenvolvia
atividades de Borracheiro, realizando diversos trabalhos,
tais como, troca de diversos tipos de pneus e câmaras das
utilizadas nos veículos da Empresa (carros, tratores,
caminhões, implementos e etc.), consertando e reconstituindo
as partes avariadas ou desgastadas, com o auxílio de um
serviço ambulante em caminhão borracheiro. Efetuava a
desmontagem da roda do veículo, separando da mesma o
pneu avariado, para retirar a roda do implemento utilizava-
se de uma desparafusadeira pneumática, depois de feito isso,
o pneu era substituído ou consertado para que pudesse ser
utilizado novamente nessa atividade trocava na média 14
(quatorze) unidades por dia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0002363-29.2008.8.26.0341 -Voto no
5
Da mesma forma em
períodos
subsequentes
nas
funções
de
Oficial
de
Manutenção e Técnico em Manutenção fez parte das
equipes de (...) Máquinas Agrícolas e caminhões canavieiros,
nos quais (...) fazia trocas de pneus, certamente grandes e
pesados, e depois mais adiante em manutenções gerais em
oficina, com esforço físico e ruídos característicos das
funções que ocupou.
(...) No presente caso
ficou evidenciado que o Requerente trabalhou em ambiente
ruidoso, e com significativo esforço físico, mormente nas
ocupações de Borracheiro e Mecânico de Tratores e
Caminhões, e para amplo esclarecimento devem ser feitas
algumas considerações:
* Foram avaliados os
índices de pressão sonora de forma integrada em intervalo
sempre superior a um minuto, o que vale dizer que o
aparelho não mostra os picos de ruído ou oscilações,
integrando todos os registros em uma média integrada
equivalente ao tempo de aferição.
* É muito claro que as
vibrações sonoras são variáveis conforme a distância da
fonte de ruído e dissipa-se no ar, tornando menores a medida
que se distancia do ponto de emissão, todavia como foi
aferida, é intensa a frequência e exposição do Requerente a
índices de ruídos significativos, em manutenções mecânicas
com equipamentos ruidosos e ainda ruídos de fundo de
outros profissionais e motores em teste.
Assim, quer afirmar o
Perito Signatário, que no ambiente de trabalho, o Requerente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0002363-29.2008.8.26.0341 -Voto no
6
estava exposto a níveis de pressão sonora de 84 dB (A) a 112
dB (A), que varia conforme a distância que se está da fonte e
o serviço que se está fazendo, portanto permitindo concluir
que esteve exposto a ruídos intensos durante as suas
jornadas de trabalho (...) índice este que ultrapassado exige
ações preventivas de forma a minimizar a probabilidade de
doenças do trabalho.
(...) Por fim, diante destas
análises, entende o Signatário, restrito ao seu exclusivo
mister técnico, que o Requerente, trabalhou de forma
habitual e intermitente a índices excessivos de ruídos, fato
que estabelece o nexo causal de PAIR Perda Auditiva
Induzida por Ruído, podendo afirmar que há relação entre
o ambiente de trabalho e a doença adquirida pelo Autor (...)
Também é possível, e
somente esclarecido por perícia de medicina, a atividade de
movimentação e levantamento de peso, que é característica
do Borracheiro e Mecânico de Tratores e Caminhões” (fls.
411/417)
O laudo médico-pericial, subscrito pelo Dr. Haroldo Katayma,
concluiu pela incapacidade laborativa permanente do obreiro para a função habitual
(borracheiro) em decorrência de disacusia neurosensorial bilateral severa e
irreversível, além de espondilodiscoartrose com hérnia de disco em coluna lombar,
confirmando o nexo etiológico (fls. 408/420).
Constou do exame:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0002363-29.2008.8.26.0341 -Voto no
7

“HISTÓRICO:
Periciando de 50 anos de idade, borracheiro, refere que em
1996 sofreu acidente (queda do pneu nas costas)1 e desde
então tem permanentemente dores nas costas que irradiam
para as duas pernas. Procurou parecer médico e, após
exames,
foi
diagnosticado
como
portador
de
espondilodiscoartrose com hérnia de disco em coluna
lombar. Além disso, relata que desde 1987 sofre dificuldade
em sua audição que agravou-se com o decorrer do tempo (o
relatório da audiometria de fevereiro de 2007 evidencia
disacusia neurosensorial severa bilateral) e faz uso diário do
aparelho auditivo.
EXAME FÍSICO
(...)
Extremidades:
claudicação
leve;
musculatura
paravertebral contraída e dolorida à digitopressão em região
lombar. Sinal de Lasegue positivo.
(...)” (fl. 520)
Acerca do nexo, destacou:
“Tanto o déficit auditivo quanto a espondilodiscoartrose têm
multicausalidade: o acometimento da coluna pode ocorrer
como resultado do desgaste pela idade, pela hereditariedade,
microtraumas e sobrecargas de repetição, doença como
diabetes e tabagismo. Por sua vez, o déficit auditivo pode ser
provocado por uma somatória de fatores como o ambiente
com alto grau de pressão sonora, a hereditariedade, o
envelhecimento, o período gestacional, as doenças sofridas e
os medicamentos utilizados no decorrer da vida.
Apesar de ter havido a queda de pneu em suas costas, esse
acidente pode ser considerado como contribuidor para o
surgimento da espondiloartrose e não o fator determinante
para o surgimento dessa afecção” (fls. 521/522)
Pois bem.
Vê-se que o trabalho técnico foi bem fundamentado e não foi
1 Conforme fl. 21, sofreu acidente em 1996

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0002363-29.2008.8.26.0341 -Voto no
8
contrariado por assistente técnico. Presta-se como prova hábil à formação do livre
convencimento do julgador.
O prejuízo laborativo parcial e definitivo constatado pelo vistor
judicial é de clareza meridiana.
De igual modo, restou comprovado o nexo entre o labor e as
mazelas.
Ora, a conclusão pericial de que o autor não tem condições para
permanecer na sua função habitual, enquadra-se perfeitamente nos requisitos para a
concessão do auxílio-acidente, levando-se em consideração que a atividade de
borracheiro demanda pleno vigor da coluna e audição.
O nexo concausal foi devidamente comprovado, mediante a
conclusão pericial, pois embora possua multicausalidade, sabe-se que as atividades
exercidas demandam esforço físico, além do fato de que o autor era exposto a
excessivo ruído, o que foi devidamente comprovado por meio da vistoria in loco.
Assim, o MM. Juiz a quo, ao analisar todo o acervo probatório,
convenceu-se, acertadamente, da presença dos requisitos necessários à concessão do
auxílio-acidente, conforme artigo 86 da Lei no 8.213/91, nos seguintes termos:
“Evidente que as atividades do autor, características da função
exercida (borracheiro), ensejam movimentação e levantamento de peso conduzindo
à sobrecarga de repetição e, consequentemente, microtraumas.
Por certo, no aspecto (acometimento de coluna) registrou o
perito médico que, apesar de ter havido a queda de pneu nas costas do autor, esse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0002363-29.2008.8.26.0341 -Voto no
9
acidente pode ser considerado como contribuidor para o surgimento da
espondiloartrose e não o fator determinante para o surgimento dessa afecção.
Entretanto, havendo nexo de concausalidade entre referida
doença (acometimento de coluna/espondiloartrose) e o trabalho desenvolto pelo
autor, na relação de emprego, resta configurado o acidente de trabalho.
Destarte, consoante escorço probatório, conclui-se que as
patologias experimentadas pelo autor, quais sejam, déficit auditivo e
acometimento de coluna/espondiloartrose, guardam nexo causal com as
atividades desenvolvidas no exercício de uma relação de trabalho fazendo o mesmo
jus ao benefício de auxílio acidente (...)” (fls. 537/538 grifo no original)
A data de início do benefício (DIB) fixada na r. sentença a
contar da data do requerimento administrativo, DER, isto é 16/09/2008 (cf. fl. 89) é
aqui conservada.
Isso porque, não obstante a autora tenha gozado de benefício
decorrente de fato gerador aqui tratado, diante da ausência de recurso neste sentido,
o termo inicial determinado é mantido, em obediência ao princípio da non
reformatio in pejus.
Observo, todavia, que o caso em tela não se enquadra na
matéria discutida pelo STJ no julgamento do Tema 862.
É também devido abono anual, conforme preceitua o artigo 40
da Lei 8.213/91.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0002363-29.2008.8.26.0341 -Voto no
10
A renda mensal inicial (RMI) deve ser reajustada observando-
se os mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção, por
obediência ao princípio da isonomia.
Passemos aos demais consectários.
Os juros de mora devem ser contados de maneira decrescente,
mês a mês.
Em 20/09/2017 (DJe de 20/11/2017), o C. Supremo Tribunal
Federal firmou posicionamento exarado no RE no 870.947/SE, Tema 810 de
repercussão geral, no sentido de que os juros de mora devem ser os aplicáveis às
cadernetas de poupança, declarando, todavia, ser incabível a utilização da TR como
índice de atualização, a ser feita pelo IPCA-E.
Anote-se que em julgamento ocorrido em 03/10/2019, o C.
Supremo Tribunal Federal rejeitou todos os Embargos de Declaração opostos contra
o v. acórdão mencionado Tema 810 e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida, reafirmando a aplicabilidade do IPCA-E para correção
monetária das prestações em atraso a partir de 30/06/2009, com trânsito em julgado
aos 03/03/2020.
Não cabe, neste momento, dispor sobre questões atinentes ao
pagamento do precatório, como correção monetária e juros incidentes após a
elaboração da conta de liquidação, dentre outras, devendo ser apreciadas na fase de
execução.
O artigo 85, § 3o, do CPC/2015 estabelece percentuais para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0002363-29.2008.8.26.0341 -Voto no
11
fixação dos honorários advocatícios, nas causas em que a Fazenda Pública for parte.
Porém, levando-se em conta que a r. sentença é ilíquida e que
foi proferida na vigência do novo estatuto processual, o percentual da verba
honorária deverá ser definido apenas em execução, a teor da ressalva prevista no
artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
De rigor ressaltar que a tutela antecipada concedida na r.
sentença, em razão do presente julgamento, é mantida, pois presentes seus
requisitos.
No mais, conforme ofício de fl. 550, o benefício já foi
devidamente implantado em 01/07/2019 (NB 94/629.246.717-5).
Pelo exposto, conheço do reexame necessário, dando-lhe
parcial provimento, nos moldes acima, mantendo-se, no mais, a r. sentença, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
CARLOS MONNERAT
Relator